Tribunal: STF
Processo: HC 229794
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de tempestivo agravo regimental interposto em face de decisão mediante a qual neguei seguimento a impetração formalizada em favor de Luiza de Bessas, porquanto deficiente a instrução.



    Ante a apresentação do ato coator, reconsidero a aludida decisão e passo à análise do habeas corpus:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luíza de Bessas contra acordão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo no HC nº 810734/SP.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 1 anos, 7 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, pela prática do delito tipificado no 171, caput, por duas vezes, c/c o art. 71, caput, ambos do Código Penal.



    Os impetrantes alegam, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da exasperação da pena base e fixação do regime semiaberto à míngua de fundamentação idônea



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. LAPSO TEMPORAL DE 5 DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO. 1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ. 2. Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, nas ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as regras do art. 219 do novo Código de Processo Civil, referente à contagem dos prazos em dias úteis, porquanto o Código de Processo Penal, em seu art. 798, possui disposição específica a respeito da contagem dos prazos, segundo a qual todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. 3. Agravo regimental não conhecido.”



    Vê-se, da ementa supra transcrita, que o colegiado do STJ não examinou o mérito das teses suscitadas na impetração.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância e grave violação as regras constitucionais de competência (v.g. RHC nº 112.705/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/3/13). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Ainda que assim não fosse, consta da decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca o seguinte (doc. 3):



    Na hipótese, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao efetuar a dosimetria da pena base, valorou negativamente os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, considerando que a ora paciente valeu-se da simplicidade da vítima e a iludiu com a expectativa de aquisição da casa própria, causando-lhe considerável prejuízo patrimonial (e-STJ fl. 13), razão pela qual fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa. Por sua vez, ao manter a pena-base fixada, o Tribunal a quo fundamentou que As penas foram corretamente fixadas, assim como o afastamento da substituição por restritivas de direitos, eis que insuficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, pois praticado contra vítima maior de 60 anos e de considerável valor (e-STJ fl. 24): Extrai-se das transcrições supra que a exasperação da pena-base da paciente possui lastro em fundamentação idônea e suficiente.



    Com efeito, a maior vulnerabilidade da vítima e a elevada monta do prejuízo causado no presente delito de estelionato denotam especial gravidade concreta da conduta imputada à paciente e são circunstâncias idôneas e suficientes para a negativação dos vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime, tendo, na espécie, sido fixado o aumento da pena-base em 1/6, fração esta, ressalte-se, inclusive inferior à prudencialmente recomendada de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, que levaria, no presente caso, a uma majoração de 1/3 (1/6+1/6), inexistindo, portanto, ilegalidade a ser reparada. 



    Nesse contexto, encontra-se suficientemente justificada a exasperação, que se deu em patamar adequado e proporcional.”(doc. 3, grifo nosso)



    Relativamente à fixação do regime semiaberto, destacou:



    “Na hipótese, apesar de o montante da sanção – 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão (e-STJ fl. 13) –, admitir, em tese, a fixação do regime aberto, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime) legitima o agravamento do regime prisional inicial em um patamar, de modo que inexiste ilegalidade no resgate da reprimenda da paciente no regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.”



    Logo, inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a elevação da pena base levou em conta a presença de duas circunstâncias desfavoráveis, as quais também justificaram a imposição do regime semiaberto. A esse respeito, cito:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. As instâncias antecedentes, soberanas na análise da matéria fática, trouxeram fundamentos idôneos a determinar o acréscimo à pena-base do paciente. 3. A valoração negativa de circunstância judicial que denota maior reprovabilidade da conduta, quando não integra o tipo penal imputado nem foi considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem. 4. Descabe à Suprema Corte dissentir das conclusões aferidas pelas instâncias ordinárias em relação à dosimetria da pena, o que ensejaria revolvimento da matéria fático-probatória, inviável pela via eleita. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 167675 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 27-10-2020)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Abrandamento do regime de cumprimento de pena para o semiaberto. Impossibilidade. Fundamentação lastreada na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Regime fechado mantido. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 199275 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe- 27-05-2021)”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º 19 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente